Tribunal: TJMT
Processo: 1004124-85.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004124-85.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALDELICE SELVINA DA SILVA - CPF: 008.614.421-99 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – QUESTIONAMENTO RECURSAL LIMITADO À SIMPLES NEGATIVA DA CONTRATAÇÃO
–
EXISTÊNCIA E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADAS – INSTRUMENTO CONTRATUAL DEVIDAMENTE SUBSCRITO PELA CONTRATANTE – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO VALOR MUTUADO À DISPOSIÇÃO DA MUTUÁRIA– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –
DESLEALDADE PROCESSUAL – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo prova cabal da transação bancária questionada, com destaque para o instrumento do contrato bancário subscrito pelos contratantes e para o comprovante do depósito do valor mutuado na conta de titularidade do mutuário, descabe a pretendida decretação judicial de inexistência do contrato, bem como a condenação do Banco ao pagamento de indenização por danos morais. 2.
O instituto da litigância de má-fé visa a sancionar o litigante inescrupuloso que pratica comportamentos contrários ao princípio da boa-fé processual, como aquele que inova o estado de fato ou de direito, deduzindo pretensão contrária à verdade dos fatos, com o propósito de prejudicar a parte contrária.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1004124-85.2021.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
VALDELICE SELVINA DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da
“
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral e Repetição de Indébito”
(Número Único
004124-85.2021.8.11.0003), ajuizada pela apelante contra o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., julgou o pedido improcedente, pois, segundo apreciação do magistrado,

os documentos apresentados pelo Banco comprovam a devida contratação do empréstimo, e a disponibilização dos valores na conta indicada. O magistrado aplicou multa por litigância de má-fé no valor de 5% sobre o valor da causa, por “
alterar a verdade dos fatos e
utilizou-se dos meios jurídicos postos a seu dispor na defesa de seus interesses escusos, com excessos
”. A sentença

condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, mas manteve a exigibilidade suspensa em razão do benefício da AJG concedido (cf. Id. no 115868988 - pág. 1/14).

A apelante sustenta que não houve nenhuma atuação maliciosa que justificasse a aplicação de multa por litigância de má-fé,
“sobretudo por não haver óbice para que pessoas de poucos conhecimentos se socorram ao Poder Judiciário para tentar resolver situações das quais não tem a mínima compreensão, como é o caso da apelante”
.

Insiste em que o empréstimo impugnado nos autos é fruto de fraude bancária, aduzindo que o Banco/réu não comprovou a regularidade da contratação, nem mesmo a efetiva disponibilização da quantia supostamente emprestada; afirma que faz jus à repetição dobrado do indébito, em razão dos descontos ilícitos em seu benefício previdenciário e ao recebimento de indenização por danos morais
, pois, cuidando-se de dano
in re ipsa.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado procedente o seu pedido, a fim de se declarar que inexiste relação jurídica válida entre os litigantes, seguida da necessária condenação do réu/apelado a restituir em dobro os valores descontados indevidamente e a indenizá-la pelos danos morais sofridos; em todo caso, pede seja afastada a aplicação de multa por litigância de má-fé (cf. Id. no
115868990 - pág. 36).

Nas contrarrazões, o Banco/apelado refuta os fundamentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no
115868993).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 3 de fevereiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora/apelante expôs, na petição inicial, que, “
inconformada com a renda que vinha auferindo em seu benefício previdenciário
”, decidiu realizar a conferência do extrato de sua aposentadoria, ocasião em que notou descontos oriundos do
contrato no 856563442
em favor do réu Banco Santander (Brasil) S.A., o qual, “
não se recordava de ter realizado
(...)
e tampouco recebido o valor mencionado
”, e, então, não vendo outra alternativa, propôs a ação declaratória/indenizatória objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica e de ilegalidade dos descontos em seu benefício previdenciário, com a consequente condenação do
réu a restituir em dobro os valores indevidamente descontados e a indenizá-la pelos danos morais sofridos (cf. Id. no 115868959).

O réu Banco BMG objetou, defendendo a regularidade da contratação do empréstimo, a sua validade e a legitimidade dos descontos
questionados, daí porque não há falar em fraude ou em qualquer outra falha na prestação do serviço bancário (cf. Id no 115868973); nesse sentido, e como prova da contratação, trouxe aos autos a cópia do contrato devidamente assinado pela autora, acompanhado da cópia de seus documentos pessoais (cf. Id no 115868974 - pág. 1/6), além do comprovante de disponibilização do valor entregue (cf. Id no 115868974 - pág. 7).

O MM. Juiz, então, decidiu dispensar a fase instrutória e passar ao julgamento antecipado da lide, dando pela improcedência do pedido, por entender que o réu instruiu o feito com farta documentação comprobatória da existência e validade da celebração do empréstimo bancário questionado no caso,
infirmando completamente a tese da autora de que desconhecia a origem da dívida e, possivelmente, teria sido vítima de fraude pelo uso de seus dados pessoais
(cf. Id. no
115868988 - pág. 1/14
).

Com efeito
, não há crítica a ser feita à conclusão sentencial.

O réu Banco BMG juntou aos autos prova satisfatória da existência e validade do negócio jurídico que originou os débitos questionados nos autos, com destaque à cópia do contrato assinado pela autora que contém todos os dados
da operação e o comprovante de transferência bancária para a conta corrente da autora (no 13508940.2), cuja titularidade não foi questionada durante o processo.

Há, portanto, comprovação convincente da contratação do empréstimo (
contrato no
856563442
), no dia
11/01/2018
, sendo, pois, descabida a mera
cogitação quanto à responsabilidade civil do réu pelo exercício do seu direito como credor de cobrar dívida legitimamente constituída.

Em
26/02/2021
, a autora/apelante propôs esta demanda, em vez de buscar acessar os documentos por meio de tutela cautelar de exibição de documentos ou mesmo de produção antecipada de prova, afirmando desconhecer a contratação, sugerindo tratar de provável fraude bancária, pedir a declaração de inexistência de relação contratual com o Banco/réu, e, como já mencionado, no curso do processo, ao ser apresentado nos autos documentos referentes à contratação tida até então por inexistente, a autora optou por questionar genericamente a validade do negócio e a ausência de força probatória, mesmo havendo comprovante
da contratação
e da transferência dos valores a sua conta bancária, seguiu afirmando que não teve qualquer proveito econômico com a operação, sem, contudo, comprovar a movimentação da sua conta bancária naquele período.

A litigância de má-fé pressupõe comportamento processual desleal

dos envolvidos no processo, consubstanciado não só na conduta manifestamente dolosa e premeditada, mas também naquela que
grosseiramente ignora e não observa os mais elementares deveres de cuidado, atuando com culpa grave (
culpa lata dolo aequiparatur
), sendo assim, considera-se litigante de má-fé não apenas a lide dolosa, mas também aquela temerária.

Ora,
conforme bem assinalado pelo juiz sentenciante, os dados objetivos do processo mostram a adoção de conduta verdadeiramente
desleal da autora/apelante ao
instaurar de litígio infundado, erigido em afirmação mendaz (desconhecimento do empréstimo) ou, no mínimo, flagrantemente temerária, indiferente e negligente com a veracidade da alegação, assim, é, sim, razoável concluir que houve violação a
o dever processual de expor os fatos em juízo conforme a verdade (CPC, art. 77, I) e não formular pretensão quando cientes de que é destituída de fundamento (CPC, art. 77, II), sendo justa a categorização do comportamento da autora nas
hipóteses do inciso II e III do art. 80 do CPC.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, e, e
m obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios fixados na sentença, mantendo a suspensão da exigibilidade da cobrança nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Custas pela apelante, observando-se o
§3o do art. 98 do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022